Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707928-15.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO NOGUEIRA FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR ENGANO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valor transferido equivocadamente via PIX e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a responsabilidade do banco apelado pela não devolução de valor transferido por engano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, admite excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor. 5. Comprovado que a transferência foi realizada voluntariamente pelo autor, sem qualquer falha na prestação do serviço ou fraude, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado. 6. O sistema PIX possui regras próprias para devolução de valores, não sendo atribuição da instituição financeira localizar o beneficiário ou reverter a operação sem autorização judicial. 7. O mero dissabor decorrente da frustração na tentativa de reaver valor transferido indevidamente não configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1427281 da relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 4a Turma Cível; Acórdão 1621605 da relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível; Acórdão 1879233 da relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não deveria ter sido afastada a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários. Assevera que a decisão ora vergastada teria desconsiderado a falha do serviço (manutenção de conta com cadastro irregular), o que teria configurado fortuito interno. Relata ausência de dever de segurança e diligência cadastral da parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 884 do Código Civil, afirmando que teria ocorrido enriquecimento sem causa do terceiro beneficiário, diante da conduta omissiva e da negligência da instituição financeira. Aponta malferimento ao Estatuto do Idoso, por entender que deveria ter sido observada a hiper vulnerabilidade do consumidor idoso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a inversão do ônus da sucumbência, a fim de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do CDC e 884 do CC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese, está demonstrado que não houve qualquer falha na prestação dos serviços bancários, tampouco ocorrência de fraude ou coação por terceiros. A transferência foi realizada diretamente pela parte autora por meio do aplicativo bancário, sendo o erro exclusivamente decorrente da inserção equivocada dos dados por parte do consumidor. Dessa forma, não há fundamento para imputar responsabilidade ao banco apelado, na medida em que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira” (ID 76419984). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao Estatuto do Idoso, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Igual teor: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.807.826/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria transitar, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, a fim de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027